Tribunal: STF
Processo: AI 711909
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA C DO ART.
   102, III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   controvérsia relativa à isenção de ICMS, quando analisada em tema
   de importação de produto proveniente de país signatário de acordo
   internacional também celebrado pelo Brasil, não faz instaurar
   situação configuradora de ofensa direta ao texto da
   Constituição.
II - A orientação desta Corte, por meio de
   remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art.
   5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - O acórdão
   recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local
   contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o
   recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.
IV -
   Agravo regimental improvido.